Tribunal: TJES
Processo: 5014790-86.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-08-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5014790-86.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO ITAUCARD S.A.
RECORRIDO: WILLIAN FINK ALVES SOUZA
RELATOR(A):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5014790-86.2022.8.08.0048

RECTE.:
BANCO ITAUCARD S.A
.

RECDO.:
WILLIAN FINK ALVES SOUZA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE:
DR. DEJAIRO XAVIER CORDEIRO

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. COMPRAS NÃO RECONHECIDAS. APRESENTAÇÃO FÍSICA DE CARTÃO E SENHA. DEVER DE GUARDA DO CONSUMIDOR.
AUSÊNCIA DE INDICATIVO DE CLONAGEM OU DE FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS BANCÁRIOS.
INEXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DO BANCO. SENTENÇA REFORMADA.

Tese do autor

Trata-se de ação de conhecimento em que relata a parte autora, em síntese, que possui conta com a requerida e que no dia 11 de maio de 2022 percebeu que foi debitado
dos valores de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) e
R$ 260,00 (duzentos e sessenta reais)
,
motivo pelo qual alega a ocorrência de fraude,
eis que não teria realizado as referidas compras
. Relata que foi informado que as compras foram realizadas via "aproximação", e que os valores seriam restituídos a sua conta. Afirma que registrou Boletim de Ocorrência pois descobriu que seu cartão foi clonado, e que a requerida bloqueou o cartão e enviou um novo. Requer que o requerido seja compelido a restituir os valores debitados na importância de R$ 410,00 (quatrocentos e dez reais) de forma dobrada. Ademais, que a requerida seja condenada a indenizá-lo a título de danos morais no valor de R$ 10.000,00 (
d
ez mil reais). Devidamente intimado (ID.
4786206)
, não apresentou contrarrazões.

Tese do réu

Apresentou Recurso Inominado ao ID.
4786198
, pugnando pela reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais. Sustenta a ausência de danos materiais e morais, tendo as compras ocorrido de forma regular por meio do uso do cartão por meio de aproximação.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular (ID.
4786189
) dispôs que:
“
Ante todo o exposto
,
julgo PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados em exordial, condenando a ré ao reembolso de R$ 410,00 (quatrocentos e dez reais), acrescidos de atualização monetária desde 11/05/2022 e de juros moratórios a partir da citação. Condeno a ré, outrossim, na obrigação de pagamento da quantia de R$ 1.500,00 (hum mil e quinhentos reais), a título de danos morais, importância essa que deverá ser corrigida monetariamente, a partir desta sentença (Súmula 362 do Col. STJ), e acrescida de juros moratórios, desde o ato citatório.

Declaro extinta essa relação jurídica processual, com resolução de mérito
,
na forma do art. 487, inciso I, do NCPC.”

Voto

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos,
recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes os pressupostos para concessão de efeito suspensivo.

De início, saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre recorrente e recorrido, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Pois bem. Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal, em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser caso de reforma integral da sentença impugnada.

Pelo que se extrai dos autos,
relata a parte autora ter sido vítima de fraude, sendo verificadas compras as quais não reconhece,
efetuadas em 11/05/2022, entre às 10:30hs e 11:56hs, no
s
valor
es
de RS 150,00 (cento e cinquenta reais) e R$ 260,00 (duzentos e sessenta reais).

Percebe-se que, neste caso em específico, os extratos colacionados aos autos (ID. 4785919 - Pág. 13 e 14) comprovam que as compras impugnadas foram realizadas de forma presencial, com a utilização do cartão com chip e senha pessoal do autor, na modalidade
contactless
o que afasta, de plano, a responsabilidade do recorrente.

Importa registrar que o CNPJ da loja DK MODAS encontra-se ativo e corresponde a uma loja física situada no município da Serra.
Não se trata, no caso, de clonagem, haja vista que na referida transação se fazia necessário o uso da senha pessoal, eis que o limite para transações sem senha por aproximação seria de apenas R$ 200,00.

Neste caso, não há como acatar a alegação de invalidade da transação, vez que as compras foram feitas de forma presencial, com cartão original e passe de segurança. Não restam dúvidas de que o próprio recorrido deu causa a tal fato em razão de sua conduta desidiosa na guarda de seu cartão e de sua senha pessoal e intransferível.

O fato do recorrido estar trabalhando no momento das compras é irrelevante no caso, justamente ante ao reconhecimento de que em razão de sua desídia, permitira que terceiros tivessem acesso ao cartão e senha.

Senão vejamos, a jurisprudência no mesmo sentido:

AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALOR C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
FURTO DE CARTÃO DE CRÉDITO. COMPRA NA LOJA DEMANDADA. OPERAÇÃO REALIZADA POR INTERMÉDIO DE CARTÃO MAGNÉTICO, MEDIANTE USO DE SENHA PESSOAL. AUSÊNCIA DE PROVA DA RESPONSABILIDADE DA LOJA DEMANDADA. TRATANDO-SE DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO, COM UTILIZAÇÃO DE SENHA, CUMPRE AO DETENTOR DO CARTÃO O DEVER DE GUARDA DA SENHA PESSOAL E INTRANSFERÍVEL. AÇÃO IMPROCEDENTE
. RECURSO PROVIDO. (TJ-RS - Recurso Cível: 71003998994 RS, Relator: Luís Francisco Franco, Data de Julgamento: 14/03/2013, Terceira Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 18/03/2013) (Grifei)

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO CONTRATUAL DEMONSTRADA. ALEGAÇÃO DE FURTO. EFETIVAÇÃO DE COMPRAS COM O CARTÃO DE CRÉDITO SUBTRAÍDO DA AUTORA. CARTÃO E SENHA PESSOAL. FACILITAÇÃO PELO CONSUMIDOR. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE I - Cuida-se de Apelação Cível interposta por Maria Ferreira dos Anjos com o intuito de reformar decisão proferida pelo Juízo da 19ª Vara Cível da Comarca de Fortaleza (fls.320/326), que, nos autos da Ação Declaratória de Negócios Jurídicos c/c Indenização por Danos Morais manejada por Maria Ferreira dos Anjos em desfavor de Lojas Renner S.A, Itaú - Negociador e Banco Santander (Brasil) S.A, julgou totalmente improcedente a demanda, extinguindo o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inc.I, do CPC/15. II -
Nos termos do disposto no inc. IIdo § 3º do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor , configura excludente de responsabilidade a culpa exclusiva do consumidor verificada na hipótese de realização de compras em cartão de crédito de sua titularidade, que exige, para sua utilização, senha pessoal e instransferível
. III - Recurso de apelação conhecido mas não provido. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, em que figuram as partes acima referidas, ACORDAM os Senhores Desembargadores da Quarta Câmara de Direito Privado Cível, do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, a unanimidade, pelo conhecimento do recurso de apelação, mas para LHE NEGAR PROVIMENTO, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator. Fortaleza, 18 de junho de 2019 DESEMBARGADOR FRANCISCO BEZERRA CAVALCANTE Presidente do Órgão Julgador e Relator (TJ-CE - APL: 01055963520178060001 CE 0105596-35.2017.8.06.0001, Relator: FRANCISCO BEZERRA CAVALCANTE, Data de Julgamento: 18/06/2019, 4ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 19/06/2019) (Grifei)

Em relação a compra nomeada como “MARCOS WILS”, também foi realizada presencialmente na cidade de Serra,
não sendo crível, portanto, que houve clonagem do cartão, e, consequentemente, de falha na prestação dos serviços da recorrente
.

Tenho, ainda, que os pequenos valores das transações realizadas são indicativo da inexistência de fraude praticada por estelionatários especializados, considerando, ainda, que as compras questionadas foram realizadas de forma presencial, e não remota.

Ora, o cartão magnético e a respectiva senha são de uso exclusivo do correntista, que deve tomar as devidas cautelas para garantir a salvaguarda do plástico.
Se fraude houve, esta fora praticado por terceiro que obteve junto ao próprio autor acesso ao seu cartão e senha para uso, situação que acarreta na excludente de ilicitude.
Desta forma, não há como reconhecer responsabilidade da instituição recorrente, vez que somente autorizou a compra.

Inexistindo ato ilícito praticado e, consequentemente, responsabilidade patrimonial imputável ao recorrente, deve ser afastada também sua modalidade extrapatrimonial, considerando que não há nexo causal que a ligue ao dano causado por terceiros em função da culpa exclusiva do consumidor.

DISPOSITIVO

CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
para julgar totalmente improcedentes os pedidos autorais. Deixo de condenar em custas e honorários advocatícios, ante o provimento do recurso, consoante art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)